Tribunal: TJMT
Processo: 1069572-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069572-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DAS DEMANDAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA.

ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do escritório à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ou se seria inadequada a via da ação de arbitramento diante da existência de contrato de honorários entre as partes; e (
ii
) saber se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado sob cláusula ad
exitum
afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se configura julgamento extra petita quando a decisão se mantém dentro dos limites da pretensão deduzida em juízo, considerada a interpretação sistemática da petição inicial e da causa de pedir, nos termos dos
arts
. 141, 322, §2o, e 492 do CPC.

4. A existência de contrato de honorários não impede o ajuizamento de ação de arbitramento quando o instrumento não contém previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral do mandato pelo cliente.

5. A revogação imotivada do mandato pelo constituinte não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa e em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6. Demonstrada a atuação profissional do escritório nas demandas patrocinadas em favor da instituição financeira, mostra-se legítimo o arbitramento judicial da verba honorária correspondente ao labor efetivamente desempenhado até a rescisão contratual.

7. O valor fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho realizado, o tempo de atuação profissional e a natureza das demandas patrocinadas, não havendo motivo para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, ainda que o ajuste tenha sido celebrado sob cláusula ad
exitum
.

2. A ação de arbitramento de honorários é via adequada para fixação da remuneração do advogado quando inexistir estipulação contratual específica para a hipótese de revogação antecipada do mandato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 322, §2o, 492 e 85; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A.

Na origem, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, até a data da rescisão do contrato de prestação de serviços jurídicos, levando em consideração, para tanto, o período de atuação profissional, a complexidade das demandas patrocinadas e o labor desenvolvido pelos patronos.

Em razão disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos estabelecidos na sentença.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da alegada nulidade da sentença por julgamento
“extra petita”
.

1.
2
. Da alegada inadequação da via eleita.

1.3. Da inaplicabilidade do artigo
82, §3o, do CPC.

2.
Mérito
Recursal
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros
–

Da a
usência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da ausência de proveito econômico e impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial
, sob pena de
enriquecimento sem causa.

Da
inaplicabilidade do artigo 22, §2o, do EOAB. Contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento. Das regras de pagamento em diversas fases do processo.

Da
previsão contratual sobre a rescisão e expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Da impossibilidade de aplicação do §3o do art. 82 do CPC ao caso
.

Da impugnação ao valor da causa.

Do prequestionamento.

O recurso é

tempestivo e

as c
ustas

foram
devidamente
recolhidas
.
(
ID
. no

345243394
).

O escritório de advocacia recorrido

Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
no
3
4
5000422
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A.

Na origem, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, até a data da rescisão do contrato de prestação de serviços jurídicos, levando em consideração, para tanto, o período de atuação profissional, a complexidade das demandas patrocinadas e o labor desenvolvido pelos patronos.

Passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas nas razões do apelo interposto.

1.
Da
s
preliminar
es
suscitada
s

por
BANCO BRADESCO S.A
.

Da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

O banco apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que teria incorrido em julgamento
extra petita
, porquanto, segundo alega, a petição inicial não teria formulado pedido de cobrança dos valores decorrentes dos serviços efetivamente prestados ao longo das ações judiciais, mas apenas
daqueles subordinados à implementação de condição suspensiva de êxito, nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil.

A análise da alegação de nulidade por julgamento extra petita deve ser realizada à luz dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais consagram o princípio da congruência, impondo ao magistrado o dever de decidir a causa nos exatos limites em que foi proposta, vedando-lhe a prolação de decisão de natureza diversa, bem como a condenação em quantidade superior ou em objeto distinto daquele deduzido em juízo. Confira-se:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.
”

De outro lado, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 322, § 2o, estabelece que a interpretação do pedido não deve se restringir à sua formulação literal, impondo-se a análise do conjunto da postulação inicial, compreendida a causa de pedir, sob a égide do princípio da boa-fé objetiva, de modo a assegurar a máxima efetividade do direito material deduzido em juízo:

Art. 322, §2o.
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, a partir da análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida na sentença, porquanto o
decisum não extrapolou os limites objetivos da lide, tampouco apreciou matéria estranha ao debate submetido ao contraditório.

Com efeito, a interpretação sistemática da petição inicial, em consonância com a causa de pedir nela delineada, conduz à conclusão de que o pedido formulado pela sociedade de advogados compreendeu a análise das condições de remuneração dos valores decorrentes dos serviços profissionais efetivamente prestados, inclusive daqueles submetidos à condição suspensiva de êxito.

Não se pode desconsiderar que a delimitação do objeto litigioso deve ser realizada à luz do conjunto dos fundamentos expostos pelo autor, especialmente em demandas dessa natureza — ações de arbitramento de honorários advocatícios —, as quais, por sua própria complexidade, envolvem múltiplos aspectos fático-jurídicos relacionados à prestação do serviço, à forma de remuneração pactuada e às condições para sua exigibilidade.

À vista do conjunto probatório e dos contornos objetivos da demanda, constata-se que o provimento jurisdicional impugnado se manteve fiel aos limites da pretensão deduzida em juízo, não se verificando qualquer extrapolação do objeto litigioso ou violação ao princípio da adstrição.

Desse modo, ausente julgamento fora ou além do pedido, inexiste vício apto a ensejar a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
.

Em reforço a esse entendimento, transcreve-se precedente da jurisprudência consolidada, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR
ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

[...]
”
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
publicado
no DJE 25/07/2025)

– [grifo
s
nosso
s
]

Dessarte
, rejeito a preliminar
vindicada
.

É como voto.

Da
alegada
inadequação da via eleita.

O banco apelante
sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual somente seria admissível na hipótese de ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, o instrumento contratual firmado entre as partes previa remuneração essencialmente vinculada ao êxito, condicionando a percepção da maior parcela dos honorários ao resultado das demandas judiciais patrocinadas.

Ocorre que, diante da rescisão unilateral promovida pelo réu antes da conclusão das ações, restou inviabilizada a implementação da condição
contratualmente estabelecida, impedindo o patrono de alcançar o proveito econômico que ensejaria a remuneração ajustada.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada admite o arbitramento judicial de honorários como meio idôneo à fixação da remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados, ainda que existente contrato, quando frustrado o êxito por fato imputável ao constituinte. Tal orientação encontra fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, e visa resguardar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como assegurar a justa contraprestação pelo trabalho profissional desempenhado.

Assim
, revela-se adequada a via eleita, não havendo falar em inadequação da ação proposta.

Desse modo
, rejeito
a preliminar
em referência.

É como voto.

D
a alegada inaplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC.

Sustenta o apelante que o Juízo de origem teria aplicado indevidamente o art. 82, §3o, do Código de Processo Civil, dispositivo que dispensa o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança ou nas execuções de honorários advocatícios.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a ação de arbitramento de honorários advocatícios não se encontra excluída da hipótese prevista no art. 82, §3o, do Código de Processo Civil. A interpretação defendida pelo recorrente parte de leitura excessivamente restritiva do dispositivo legal.

Com efeito, a norma estabelece que, nas ações de cobrança por qualquer procedimento, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento das custas processuais. A expressão “por qualquer procedimento”
evidencia a intenção do legislador de conferir amplitude à regra, abrangendo as diversas vias processuais utilizadas para a percepção de honorários advocatícios, e não apenas as ações formalmente denominadas como “de cobrança”.

Nesse contexto, embora a ação de arbitramento de honorários possua etapa declaratória destinada à fixação do quantum devido, sua finalidade última é a constituição de crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios, culminando em condenação ao pagamento da verba honorária arbitrada judicialmente.

Assim, afastar a incidência do art. 82, §3o, do CPC apenas em razão da necessidade de prévia fixação do valor devido implicaria esvaziar a própria finalidade da norma, que é justamente evitar que o advogado seja compelido a adiantar custas para buscar judicialmente a satisfação de sua remuneração.

Aliás, nesse sentido caminha a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 82, §3o, DO CPC/15
- INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: 1
. A dispensa do adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, §3o, do CPC/15 aplica-se às ações de arbitramento de honorários advocatícios, por se enquadrarem no conceito amplo de “ações de cobrança por qualquer procedimento” e por possuírem natureza condenatória, ainda que precedida de fase declaratória.
2. A interpretação teleológica do art. 82, §3o, do CPC/15 impõe o reconhecimento de sua aplicabilidade a todas as formas processuais pelas quais o advogado busca o recebimento de seus honorários, não se limitando às ações nominalmente designadas como “de cobrança”.
”
(N.U 1042317-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 04/02/2026,
publicado
no DJE 10/02/2026)

– [grifo
s
nosso
s
]

R
egistre-se
, ainda,
que a dispensa prevista no dispositivo legal não configura isenção definitiva do pagamento das custas processuais, mas apenas o seu diferimento para o final da demanda, cabendo à parte vencida suportá-las, nos termos expressamente estabelecidos pela própria lei.

Portanto
, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias
apresentadas
pela instituição financeira
Banco Bradesco S.A
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros
–

Da
remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que concerne à análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não se mostra de complexa solução, porquanto a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos julgados envolvendo as mesmas partes, bem como perante o Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, é incontroverso que a parte autora/apelada patrocinou
5 (cinco)
ações de execução de título extrajudicial, registradas no sistema
PJe
sob os no
1000288-94.2020.8.11.0050, 1000553-79.2020.8.11.0088, 1001455-57.2020.8.11.0015
, 1001767-33.2020.8.11.0015 e 1001814-07.2020.8.11.
0015
, dentre outras, atuando na representação dos interesses do banco ora recorrente.

Igualmente não se controverte que a instituição financeira promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa
causa, conforme se extrai da notificação extrajudicial encaminhada à parte
recorrid
a
(
IDs
no
3
45000357
).

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, bem como os respectivos Termos Aditivos

(
IDs
no
345000352
;
34500035
;
345000354
;

345000355
;
345000356
;
345000364 e 345000365
)
, não subsistindo qualquer dúvida de que se trata de ajuste firmado sob cláusula de êxito, com a estipulação de marcos processuais e temporais claramente definidos.

O instrumento contratual prevê, inclusive, que, além dos valores eventualmente pagos a título de adiantamento — seja para viabilizar a distribuição das demandas, seja em razão do avanço de determinadas fases processuais —, a remuneração principal estaria condicionada ao êxito, a ser apurada com base no “benefício financeiro” obtido em favor do contratante.

Nesse contexto, é certo que, nos contratos advocatícios firmados sob cláusula de êxito, como no caso em exame, o profissional avalia previamente o direito material posto em juízo, bem como as chances de procedência da demanda, assumindo, como regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de sucesso, notadamente por meio da verba sucumbencial a ser suportada pela parte vencida.

Todavia, é igualmente pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal lógica não possui caráter absoluto, comportando relativização em situações excepcionais, especialmente quando necessária para evitar o enriquecimento sem causa do contratante, notadamente nas hipóteses em que ocorre a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nessa circunstância, não se pode considerar a ruptura contratual sem justa causa como risco inerente à atuação profissional assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração
proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda
autoriza a apuração proporcional dos honorários
relativos ao trabalho já efetivamente desempenhado, afastando-se a possibilidade de
locupletamento ilícito
de uma das partes em detrimento da outra.

A propósito, destaca-se o
item 4 da ementa
do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021
)
– [grifo
s
nosso
s
]

Destaca-se, ainda, recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento jurisprudencial daquela Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024
)
– [grifo
s
nosso
s
]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado continha cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

Com efeito, a
análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Ainda nesta senda
, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“
Cartas
de Quitação” (ID no
345000397
– págs. 1 a
9
)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma
, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula
6.22
do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator
Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

– [grifo nosso]

Noutro giro
, a cláusula
da
“
Volumetria”
do contrato de prestação de serviços

(
ID 3
45000394
-pág. 14 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece prosperar a insurgência do banco Apelante no sentido de inexistir qualquer compensação devida ao Apelado, ao argumento de que não teria havido benefício econômico decorrente de sua atuação nos feitos em que sobreveio a revogação do mandato.

Nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB, a revogação do mandato por iniciativa do cliente não o exime do adimplemento das verbas honorárias pactuadas, salvo hipótese de justa causa, a qual não se encontra demonstrada nos autos. A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, portanto, não tem o condão de afastar o direito do patrono à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido até a sua destituição.

De igual modo, o eventual insucesso das demandas não se presta a elidir o dever de pagamento dos honorários, porquanto a obrigação assumida pelo advogado é de meio, e não de resultado, consistindo no dever de atuar com diligência, técnica e lealdade processual, sem garantia de êxito no desfecho da controvérsia.

Por derradeiro, conforme exaustivamente exposto na exordial e comprovado por farta documentação acostada aos autos, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada não se restringem à eventual recuperação de crédito ou ao êxito processual nas demandas ajuizadas.

Com efeito, o simples ajuizamento das ações de cobrança viabiliza à instituição financeira a constituição formal do crédito como perda, permitindo sua dedução para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), o que consubstancia vantagem econômica concreta e juridicamente relevante, ainda que as demandas não alcancem resultado favorável.

Subsidiariamente
,
pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório.

Superada essa questão,
passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios
, objeto de insurgência no recurso interposto.

Na espécie, é incontroverso que
se impõe o arbitramento judicial dos honorários
, uma vez que o contrato celebrado entre as partes
não previa, de forma expressa, remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral
, circunstância verificada no caso concreto.

Cumpre registrar que,
como já delineado à exaustão
, embora o Escritório Galera Mari tenha percebido honorários referentes às etapas processuais já concluídas nos feitos patrocinados, tal circunstância não afasta o
direito à percepção da verba pleiteada nestes autos, porquanto o ajuste contratual possuía natureza eminentemente
ad
exitum
.

Em outras palavras, a principal parcela remuneratória encontrava-se
vinculada às verbas sucumbenciais a serem auferidas após a consolidação do benefício econômico obtido pelo Banco
.

Nessa linha,
embora o Escritório
Galera Mari
tenha recebido honorários referentes às etapas processuais já concluídas nos feitos patrocinados, ainda faz jus à percepção da verba pleiteada nestes autos, uma vez que o contrato ajustado possuía natureza eminentemente ad
exitum
. Vale dizer, a principal parcela remuneratória estava atrelada às verbas sucumbenciais a serem auferidas após a consolidação do benefício econômico obtido pelo Banco.

Desse modo, revela-se legítimo o arbitramento judicial dos honorários correspondentes ao labor efetivamente desempenhado até o momento da rescisão contratual, especialmente porque não houve estipulação contratual específica para a hipótese de rompimento unilateral do mandato.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da viabilidade da ação de arbitramento mesmo quando os honorários tenham sido convencionados sob cláusula de êxito, notadamente nos casos de revogação do mandato por iniciativa do constituinte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023)

Superada essa premissa, impõe-se examinar os critérios de fixação.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n.o 14.365/2022, os parâmetros percentuais previstos no §2o aplicam-se aos honorários sucumbenciais, incidindo sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, no caso em exame, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, como fez o Juízo a quo, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários contratuais não se confunde com honorários sucumbenciais. Enquanto estes possuem natureza processual e estão vinculados ao resultado da demanda, aqueles decorrem da relação contratual entre advogado e cliente e independem do desfecho da causa. Por essa razão, deve-se proceder à fixação por apreciação equitativa, à luz do §8o do art. 85 do CPC, observando-se os critérios elencados nos incisos I a IV do §2o do mesmo dispositivo.

Nesse contexto, da detida análise da documentação processual carreada aos autos pelo Escritório de Advocacia, com o propósito de comprovar o labor desempenhado nas demandas em referência, verifica-se que, nas ações a seguir discriminadas,
embora efetivamente tenham sido praticados atos processuais pertinentes ao patrocínio das causas
, a atuação profissional
não se revestiu de especial complexidade técnica, nem demandou elevada densidade argumentativa ou esforço intelectual extraordinário.

Constata-se, ainda, que o acompanhamento processual perdurou por lapso temporal estimado entre
6 (seis) meses e 1 (um) ano
, período que,
embora denote regular acompanhamento das demandas, não se traduziu na realização de atos de maior sofisticação jurídica, tais como instrução probatória complexa, produção de prova técnica especializada ou interposição de recursos de elevada elaboração técnica, conforme se passa a pormenorizar,
in
verbis
:

No
tocante
processo no 1000288-94.2020.8.11.0050
, em trâmite perante o
Juizado Especial da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, referente à
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, verifica-se que a atuação profissional teve início em
01/07/2020
, limitando-se à apresentação de
contestação
, na qual foi suscitada, dentre outras matérias,
preliminar de ilegitimidade passiva
, posteriormente acolhida na sentença proferida nos autos, conforme se extrai do
ID 345000368
.

Quanto ao
processo no 1000553-79.2020.8.11.0088
, em trâmite perante o
Juizado Especial da Comarca de Aripuanã/MT
, também relativo à
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, constata-se que a atuação teve início em
07/07/2020
, restringindo-se igualmente à apresentação de
contestação
. O feito foi sentenciado
oralmente em audiência
, ocasião em que foi julgada
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, rejeitando-se os pedidos de exclusão do registro da dívida nos cadastros restritivos de crédito e de indenização por danos morais, ao fundamento de que a conduta impugnada se mostrava
lícita e amparada pelo ordenamento jurídico
. O
trânsito em julgado
foi certificado em
22/02/2021
, conforme
ID 3345000369.

No que
se refere
processo no 1001455-57.2020.8.11.0015
, em trâmite na
Comarca de Sinop/MT
, que versa sobre
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, verifica-se que a atuação profissional teve início em
12/08/2020
, consistindo na
apresentação de contestação e posterior especificação de provas
. Posteriormente, em
sede recursal
, a sentença foi
anulada de ofício pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em razão do
indeferimento da petição inicial
, constando na
respectiva
certidão de julgamento a atuação do escritório recorrido
, conforme documentos juntados sob o
ID 3345000370
.

No
que tange ao
processo no 1001767-33.2020.8.11.0015
, também em trâmite na
Comarca de Sinop/MT
, relativo à
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, verifica-se que a atuação teve início em
27/04/2020
, tendo se limitado à
apresentação de contestação e especificação de provas
, conforme demonstram os documentos acostados sob o
ID 3345000371
.

Por fim,
no que concerne ao
processo no 1001814-07.2020.8.11.0015
, igualmente em trâmite perante a
1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, relativo à
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, verifica-se que a atuação profissional teve início em
13/08/2020
, mediante a
apresentação de contestação
, seguida de
especificação de provas
. Em
sede recursal
, a sentença foi
mantida pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que reconheceu a
extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual
, constando, ainda, na respectiva
certidão de julgamento, a atuação do escritório recorrido
, conforme comprovam os documentos juntados sob o
ID 3345000372
.

Nesse contexto, em estrita observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil — especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para sua execução — revela-se juridicamente adequado o arbitramento da verba honorária no montante de
R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais)
.

O valor fixado mostra-se compatível com a complexidade das demandas e com a atuação profissional desenvolvida até a rescisão contratual, refletindo o zelo, a diligência e a responsabilidade técnica demonstrados pelo escritório apelante. Ademais, a quantia arbitrada observa os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o local da prestação do serviço, a relevância das questões jurídicas discutidas e a efetiva contribuição do patrono na condução das demandas.

Consideram-se, ainda, as particularidades de cada feito, como o tempo de tramitação, a natureza das controvérsias e a necessidade de acompanhamento processual contínuo, circunstâncias que evidenciam a efetiva atuação profissional e justificam o quantum estabelecido.

Ressalta-se, ainda, que a fixação da verba honorária nesse patamar mostra-se em consonância com os valores ordinariamente arbitrados por este Tribunal e por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado em situações análogas, inclusive em demandas envolvendo as mesmas partes, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados, in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM.
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 22, § 2o, DA LEI 8.906/1994. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO EFICAZ. ART. 320 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA.
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual do valor das causas, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 para cada processo, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, ainda que pactuada cláusula ad
exitum
. 2. A ausência de proveito econômico mensurável impede a fixação dos honorários por percentual do valor da causa, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o e § 20, do CPC.”
[...] (N.U 1070859-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei no 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.”
– [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
publicado
no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”

– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
publicado
no DJE 02/10/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
– [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.
2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Da correção do valor atribuído a causa.

No ponto, sustenta a instituição financeira que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante que, em tese, seria devido ao autor a título de honorários — consistente em percentual incidente sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa nas ações de arbitramento de honorários advocatícios. Diante da lacuna normativa, revela-se admissível a atribuição estimativa do valor, especialmente porque, antes da prolação da
sentença, não é possível quantificar de forma objetiva o proveito econômico efetivamente a ser obtido, o qual dependerá de arbitramento judicial pautado nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ademais, que a insurgência recursal encontra óbice na preclusão consumativa, uma vez que a questão relativa ao valor da causa já foi submetida à apreciação do Juízo de origem, que rejeitou expressamente a impugnação apresentada. Operada a preclusão, mostra-se inviável o reexame da matéria, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões processuais.

Não há, portanto, disposição legal que imponha a adoção do critério defendido pela parte ré, tampouco subsiste possibilidade de rediscussão da matéria nesta fase processual.

Ademais, o quantum remuneratório, em demandas dessa natureza, não decorre de cálculo aritmético prévio e automático, mas de apreciação jurisdicional concreta das circunstâncias do caso, o que reforça a adequação da fixação estimativa do valor da causa.

Desse modo, o
“decisum”
fustigado deve ser mantido inalterado.

Da
inadequada distribuição do ônus sucumbencial
.

No ponto, aduz a instituição financeira recorrente que a resistência da parte adversa foi mínima, porquanto a demanda encontrava-se em fase embrionária, tendo sido prolatada sentença sem a necessidade de dilação probatória ou realização de audiência. Sustenta, assim, que se impõe a adequada distribuição do ônus sucumbencial de forma proporcional ao proveito econômico obtido por cada demandante, sob pena de violação ao art. 86 do Código de Processo Civil.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, não há falar em sucumbência mínima do réu. Embora a condenação não tenha sido fixada no montante integralmente postulado pelo autor, é incontroverso que este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, circunstância que conduziu à procedência da demanda.

Nessa perspectiva, a eventual redução do quantum pretendido não descaracteriza a condição de vencedor da parte autora, tampouco autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca ou mínima do réu, razão pela qual deve ser mantida a distribuição do ônus sucumbencial tal como estabelecida na sentença.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A
. e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, inalterada,
a r. sentença fustigada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração da verba honorária sucumbencial, uma vez que já arbitrada no patamar máximo legal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026